Tribunal: TJDFT
Processo: 0741329-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR ROUBO. NULIDADE DE RECONHECIMENTO DE PESSOA E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal proposta com base no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, com a finalidade de desconstituir a condenação do requerente pela prática do delito de roubo. A Defesa alega nulidade no ato de reconhecimento, quebra de cadeia de custódia das provas e apresenta prova nova para contestar a autoria do crime.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar a validade do reconhecimento realizado pela vítima e sua adequação à disciplina prevista no artigo 226, do Código de Processo Penal; (ii) ocorrência de quebra da cadeia de custódia do vídeo usado como prova; e (iii) avaliação de prova nova apresentada pela Defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal não constitui sucedâneo recursal e só deve ser acolhida em hipóteses excepcionais de erro judiciário evidente, conforme preceitua o artigo 621, do Código de Processo Penal.
4. As disposições constantes do artigo 226, do Código de Processo Penal, relativas aos requisitos para a realização do ato formal de reconhecimento de pessoas, são aplicáveis diante de fundada dúvida acerca da identidade e qualificação do acusado. Constatado que o reconhecimento pessoal foi realizado em observância aos requisitos legais, com a ratificação em Juízo, pela vítima, da certeza quanto ao reconhecimento do réu, não há nulidade a ser reconhecida.
5. A alegação de quebra da cadeia de custódia não se sustenta apenas pela alegação de fracionamento do vídeo, sendo necessária demonstração de adulteração ou interferência material na prova, o que não foi comprovado.
6. A perícia extrajudicial realizada pela Defesa, que aponta a fragilidade probatória do vídeo apresentado, não configura prova nova suficiente para reformar a condenação, pois as declarações prestadas pela vítima, aliadas ao depoimento do policial responsável pelas investigações do caso, constituem conjunto probatório robusto para comprovar a autoria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Pedido revisional improcedente.
Tese de julgamento:
7. A revisão criminal não se presta a reexaminar provas já valoradas, salvo hipótese de prova nova inquestionável ou erro manifesto.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 226.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1706404, 07003706320238070000, Relator: JAIR SOARES, Câmara Criminal, j. 24/5/2023; TJDFT, Acórdão 1706353, 07024275420238070000, Relator: ESDRAS NEVES, Câmara Criminal, j. 24/5/2023.